Tribunal: TJSP
Processo: 1002891-96.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Contrato bancário – Tutela cautelar em caráter antecedente – Pretensão de se compelir o réu à apresentação de documentos – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito – Determinação, não recorrida, de comparecimento da parte em cartório para ratificação da vontade de ajuizamento da ação – Descumprimento – Incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC – Indeferimento da

Ementa:
Contrato bancário – Tutela cautelar em caráter antecedente – Pretensão de se compelir o réu à apresentação de documentos – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito – Determinação, não recorrida, de comparecimento da parte em cartório para ratificação da vontade de ajuizamento da ação – Descumprimento – Incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo – Impossibilidade de revolvimento de matéria preclusa – Recurso não provido e condenada a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002891-
96.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes LILIANA
CONRADO DOS SANTOS e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002891-96.2018.8.26.0405 -Voto no 32.041
2
Apelação n.o 1002891-96.2018.8.26.0405
Comarca de Osasco 8a Vara Cível
Apelante: Liliana Conrado dos Santos
Apelado: Banco Bradesco S/A
Voto n.o 32.041
Contrato bancário Tutela cautelar em caráter antecedente Pretensão
de se compelir o réu à apresentação de documentos
Sentença de
extinção do processo, sem resolução de mérito
Determinação, não
recorrida, de comparecimento da parte em cartório para ratificação da
vontade de ajuizamento da ação Descumprimento Incidência do art.
321, parágrafo único, do CPC Indeferimento da petição inicial e extinção
do processo
Impossibilidade de revolvimento de matéria preclusa

Recurso não provido e condenada a autora ao pagamento de honorários
advocatícios.
Petição inicial indeferida e processo declarado extinto, sem
resolução de mérito, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a autora alegou que não pode o juiz estabelecer
exigências para o processamento da demanda além das previstas na lei,
especialmente a inusitada exibição de documentos pessoais originais e
condicionamento de comparecimento pessoal da parte à secretaria do juízo.
Afirmou não ser concebível que todo consumidor que ajuíze ação relativa à
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes seja compelido a comparecer
pessoalmente em secretaria para ratificar o ajuizamento do feito. Aduziu que a
má-fé não pode ser presumida e que cabe à parte interessada arguir falsidade de
documento e produzir provas sesse sentido, não podendo o juízo, de ofício,
determinar à parte que produza provas da autenticidade dos documentos
juntados com a inicial. Acrescentou que apresentou declaração de próprio punho
para atendimento da determinação. Postulou pelo provimento do recurso para
declaração de nulidade da r. sentença.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002891-96.2018.8.26.0405 -Voto no 32.041
3
Eis o relatório.
A autora narrou que seu nome foi lançado em cadastros de
inadimplentes por débito no valor de R$623,54, solicitou ao réu o instrumento do
contrato e os documentos que teriam originado a dívida, mas não foi atendida.
Disse de danos morais. Ao final, pediu a concessão de tutela cautelar em caráter
antecedente para se determinar ao réu que, em cinco dias, forneça o instrumento
contratual, os documentos pessoais de identificação que teriam sido
apresentados no momento da contratação, o demonstrativo atualizado do débito,
as faturas, extratos, notas fiscais e demais documentos comprobatórios do valor
do débito cobrado.
Foi
determinado, na origem, por decisão interlocutória, o
comparecimento pessoal da autora em cartório, em quinze dias, munida de
documento original com foto, para ratificação do seu desejo processual, assim
como a apresentação do instrumento de mandato outorgado, sob pena de a
ausência produzir as consequências previstas nos arts. 321, parágrafo único, e
485, inciso I, ambos do CPC.
Cabia à autora o cumprimento da diligência. Poderia a autora, ainda,
recorrer da aludida decisão interlocutória. O art. 321, parágrafo único, do CPC,
impôs o indeferimento da petição inicial.
Registre-se que, sem recurso específico e oportuno contra a r.
decisão interlocutória, preclusa está a matéria nela abordada, sem possibilidade
de revolvimento por apelação.
Como o réu foi citado e apresentou contrarrazões, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC, arcará a autora com as despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% do valor corrigido da causa (a propósito: REsp 1801586,
Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, j. Em 11/6/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002891-96.2018.8.26.0405 -Voto no 32.041
4
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Gil Coelho
Relator